Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Processo : 0740788-09.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Instrua-se o requerimento de gratuidade de justiça com documentos que evidenciem minimamente a hipossuficiência financeira, máxime considerando que o benefício foi indeferido em 09/12/2021 nos autos da ação rescisória n. 0736907-29.2021.8.07.0000 e, embora tenha recorrido da decisão, o autor desistiu do recurso no STJ. Alternativamente, recolham-se as custas e promova-se o depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC. 2. De acordo com a “uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deverá corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, havendo discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, prevalecerá este último” (AgInt na PET na AR 6.222/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção). O autor busca a desconstituição do acórdão n. 1138298 da 3a Turma Cível, proferido na apelação interposta na ação de improbabilidade administrativa n. 0022567-07.2010.8.07.0001 (autos físicos n. 2010.01.1.053036-4), provida parcialmente para reformar a sentença apenas no tocante ao valor da indenização por dano moral coletivo. Assim, emende-se a petição inicial quanto ao valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso, o valor atualizado das condenações pecuniárias impostas na ação originária. 3. Para viabilizar a exata compreensão da controvérsia, instrua-se o feito com cópia integral da ação matriz (PJe 0022567-07.2010.8.07.0001), notadamente, das peças processuais que antecedem à certidão de trânsito em julgado (inclusive) e ao pedido de cumprimento de sentença. 4. Considerando o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo da ação matriz (id. 64416050), manifeste o autor relativamente ao prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC e, mesmo que não concretizada a prejudicial, manifeste quanto à ação rescisória anteriormente proposta, a eficácia preclusiva da coisa julgada e a prejudicialidade externa. 5. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator